Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704967-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE AGRAVADO: SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O A análise dos autos revela que, apesar de o agravo de instrumento ter sido interposto no dia 17.02.2021, a procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso tinha validade somente até o dia 31.01.2021 (ID 23357311). Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que regularize a sua representação processual e ratifique o ato, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator